Tribunal: CARF
Processo: 11128.009608/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF no 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CE MERCANTE. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, E DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação informações nos itens do CE Mercante, após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, II, a da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37-1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009608/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.092 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF
no 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CE MERCANTE. FATO NÃO
PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO
DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação informações nos itens do CE Mercante, após atracação da
embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27-A, II, “a” da
IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto
indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37-1966.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009608/2009-26
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.092 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009608/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva à fiscalização aduaneira sobre veículo ou carga
transportada.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre
carga transportada e devido registro de informações no sistema mercante em desatendimento à
antecedência exigida pela Secretaria da Receita Federal no art. 22 da Instrução Normativa
800/2007. O auto de infração em referência identificou descumprimento de prazo exigido pela
fiscalização aduaneira com a consequente imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966.
A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ser parte ilegítima para figurar o polo passivo e que a multa deve ser
exonerada em razão do instituto da denúncia espontânea.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pela IN 800/2007, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva e denúncia espontânea.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega ser parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda e pede pelo provimento do
Recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.092 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009608/2009-26

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1a Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. – gn.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas
que a represente.

Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou
a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas – gn.

Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que
lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de
modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle
aduaneiro.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.092 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009608/2009-26

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da retificação de informação

Alega a Recorrente que o acórdão recorrido merece reforma em razão de a
conduta praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966, vez que a informação prestada que gerou o bloqueio automático no sistema
Siscomex Carga foi a retificação de informação no CE Mercante relativa ao terminal de
descarregamento.
Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração em guerreio é possível
apurar que a solicitação de desbloqueio do sistema destaca que a informação prestada refere-se a
retificação de terminal de descarregamento.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.092 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009608/2009-26

Neste sentido impera a transcrição do art. 27-A da Instrução Normativa 800/2007:

Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro
do CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou
genérico de importação ou passagem;

É possível apurar que, pela definição da IN 800/2007, considera-se retificação de
informação a alteração de itens do CE Mercante após a primeira atracação da embarcação em
porto nacional.
Entendo tratar-se de hipótese de aplicação do enunciado de súmula no 186 deste
Conselho:

Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Como bem esclarece a jurisprudência pacífica deste Tribunal, é indevida a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 em caso de retificação de informação
tempestivamente prestada, razão pela qual o acórdão em guerreio merece reforma.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital